Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO PARA CONVERTER O FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III, CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO AUTOR. DIREITO DA PARTE DE PROSSEGUIR COM A AÇÃO ESCOLHIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ITINERÁRIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, pois ele pode optar pelo prosseguimento da ação pelo rito escolhido, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. O abandono da causa é configurado quando o Autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte, por mais de 30 (trinta) dias.
3. A extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC/2015, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2o do aludido Código.
4. Recurso provido. Sentença cassada.